Tribunal: TJDFT
Processo: 0746605-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0746605-54.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDIFISCO NACIONAL - SIND. NAC. DOS AUD. FISCAIS DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL AGRAVADO: L. F. D. J. B. REPRESENTANTE LEGAL: JOSE PEREIRA DE BARROS NETO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Em consulta aos autos originários (Proc. n. 0713074-76.2021.8.07.0001), que tramitam na 3a Vara Cível de Brasília, constata-se que, diante da satisfação da obrigação pela executada, foi proferida sentença, decretando a extinção do feito, pelo pagamento, com fulcro no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Diante da perda superveniente do interesse recursal, declaro prejudicada a análise de mérito do presente agravo de instrumento (ex vi do art.932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT). Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as providências e anotações de praxe. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator